Tribunal: TJDFT
Processo: 0748170-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748170-53.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SILVIA MARTINS DE JESUS, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 213347721, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 216289819, autos originários), no cumprimento individual de sentença coletiva movido por SILVIA MARTINS DE JESUS e FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, in verbis: “Ciente da r. decisão do MM Desembargador Relator que indeferiu o efeito suspensivo ao AGI n. 0738748-54.2024.8.07.0000. Diante da manifestação da exequente acerca da expedição dos valores incontroversos id. 213188387, homologo a planilha apresentada pelo Distrito Federal id. 208413928. Expeçam-se as RPVs/ precatório dos valores incontroversos. Após julgamento do AGI n. 0738748-54.2024.8.07.0000, expeçam-se os valores complementares se necessário. Intimem-se.” “Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, não merecem acolhimento. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas. O MM. Desembargador Relator indeferiu o efeito suspensivo vindicado pelo Distrito Federal. Dessa forma, o feito deverá ter seu prosseguimento normal, não havendo que se falar em sua suspensão. A irresignação para modificação da decisão exige recurso próprio e adequado. Rejeito os aclaratórios. Intimem-se.” O Distrito Federal alega que não há valor incontroverso; que apesar de ter alegado excesso de execução na sua impugnação, essa foi a tese de defesa subsidiária, pois a principal alegação é a de inexigibilidade da obrigação; que é necessário aguardar o trânsito em julgado da r. decisão que rejeitou a alegação de inexigibilidade da obrigação, em conformidade como Tema 28/STF; e que, como há recurso pendente da decisão relativa à questão da inexigibilidade da obrigação, é necessário suspender o cumprimento de sentença até desfecho final da controvérsia. Requereu a atribuição do efeito suspensivo. No mérito alega que “como ainda está pendente de julgamento definitivo a respectiva tese (inexigibilidade da obrigação), a qual tem o condão de extinguir o presente cumprimento de sentença sem qualquer pagamento há a necessidade do sobrestamento do procedimento executivo até o desfecho da insurgência recursal” (id. 66089564, pág. 3). Pede o provimento do recurso e a reforma da r. decisão. O efeito suspensivo foi indeferido (id. 66176602, pág. 3). Intimado, o agravado-exequente apresentou contrarrazões e requereu o não conhecimento do agravo e, acaso conhecido, o desprovimento do recurso (id. 66659872, pág. 18). É o relatório. Decido. Da análise dos autos verifico que a discussão sobre a aplicação ou não do Tema 28/STF, ora suscitado no presente agravo, não foi submetida, nem examinada pelo Juízo de Primeiro Grau na r. decisão agravada, configurando-se clara inovação recursal, o que obsta a análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, observados os estritos limites de cognição do agravo de instrumento, tornando manifesta a inadmissibilidade do presente recurso. Sem prejuízo da conclusão acima, constato que a irresignação quanto à inexigibilidade da obrigação foi objeto da decisão proferida em 6/9/2024 (id. 210240491 autos originários), da qual foi interposto o AGI 0738748-54.2024.8.07.0000, em 15/9/2024, pelo Distrito Federal, distribuído a esta Relatoria. Anote-se, inclusive, que referido agravo de instrumento foi julgado em 7/2/2025 (id. 68501546, do AI 0738748-54). Dessa forma, evidencia-se que a referida matéria foi decidida em pronunciamento judicial anterior, e não na r. decisão agravada, portanto, já foram devolvidas ao Tribunal no AI 0738748-54.2024.8.07.0000. A propósito, eis a ementa do julgamento do referido recurso, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO DA ADI No 7.435/RS. INOVAÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. SINDSASC. IMPUGNAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. SUSPENSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO RESCISÓRIA. SELIC. APLICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. AGRAVO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – Cumprimento individual de sentença coletiva para implementação de parcela do reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, especialmente a parcela prevista para 1o/11/2015, assim como o pagamento dos valores devidos. 2. Decisão anterior – rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, homologou os cálculos apresentados pela exequente e determinou a expedição dos competentes requisitórios. II – Questão em discussão 3. A questão relativa à suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ADI no 7.435/RS trata-se de inovação recursal, pois não foi alegada na impugnação, logo não apreciada pela decisão agravada, razão pela qual é vedado ao Tribunal analisar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 4. A questão em discussão consiste em examinar: (i) se aplicável a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação rescisória (ARC no 0723087-35.2024.8.07.0000); (ii) a alegada inexigibilidade da obrigação imposta no título exequendo; (iii) se é aplicável a Selic a partir de dezembro/2021, somente sobre o valor com correção monetária, sem incidência de juros, e não sobre o débito até então consolidado. III – Razões de decidir 5. A simples propositura da ação rescisória, salvo a concessão de tutela de urgência pelo Relator, não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença, conforme prevê o art. 969 do CPC. 6. O Tema 864/STF não se aplica ao cumprimento de sentença em exame, que trata de controvérsia diversa, conforme assentado no título judicial exequendo. 7. A taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado, ou seja, acrescido de correção monetária e de juros moratórios, consoante disciplina do art. 22, §1o, da Resolução no 303 de 18/12/2019 do CNJ, o que não gera bis in idem, pois a sua aplicação tem efeito prospectivo. IV – Dispositivo 8. Recurso parcialmente conhecido. Agravo de instrumento desprovido.” (id. 66805852, do AI 0738748-54) Assim, forçoso o reconhecimento da inadmissibilidade do presente agravo de instrumento. Registre-se, por fim, ser desnecessária a prévia intimação do agravante-devedor, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois os vícios constatados são insanáveis. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do executado, porque manifestamente inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 11 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora